Tribunal: STF
Processo: Rcl 79531
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Hugo Silveira Boff contra decisão da Juíza de Direito da Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula, por ter supostamente desrespeitado as ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    A defesa afirma que,



    “No dia 12/03/2025, o Reclamante, na qualidade de representante da empresa GRF COMÉRCIO E PROCESSAMENTO DE MADEIRAS LTDA., recebeu intimação para que, no ínfimo prazo de 5 dias úteis, se manifestasse acerca da aceitação ou não de Acordo de Não Persecução Penal proposto no Procedimento Administrativo 00882.000.126/2025.



     A proposta de ANPP veio baseada em Inquérito Civil (01872.001.490/2022) capitaneado pelo mesmo promotor de justiça, ora Autoridade Coatora, que foi responsável por verificar todos os dados fáticos e, ancorando-se neles, decidiu por haver indícios de crime – suficientes, ao menos, para denúncia – o que permitira a proposta de ANPP. Para tanto, o Promotor Reclamado mascarou a natureza penal do procedimento ao situá-lo como Procedimento Administrativo para Outras Atividades.



    Com a vinda da proposta de ANPP, o Reclamante, então, no dia 13/03/2025, procurou o Promotor Reclamado para marcar horário para que se realizasse reunião acerca dos termos do ANPP, conforme o art. 205 do CNMP, o art. 32, inciso II, da Lei nº 8.625/93 e art. 43, inciso XIII, da CRFB. 



    Tal reunião foi prontamente negada pelo Promotor Reclamado, sob a justificativa de que o pedido de reunião seria “procrastinatório e não necessário ao presente expediente”, no dia 25/03/2025. 



    (...)



    Visto isso, o Reclamante protocolizou mais uma petição, no mesmo dia (25/03/2025), solicitando mais uma vez reunião com o Promotor Reclamado, bem como exigindo que o feito fosse enviado ao Juiz de Garantias – tendo em vista sua natureza penal –, não foi respondida. 



    Assinala,



    “Percebe-se que ambos os feitos, o Inquérito Civil de n. 01872.001.490/2022 e o Procedimento Administrativo para Outras Atividades 00882.000.126/2025, correm nas mãos do mesmo Promotor Reclamado que, mesmo diante de indícios do que supõe crime, deixou de enviar por 2 anos o Inquérito Civil ao Juiz de Garantias e, mascarando proposta de Acordo de Não Persecução Penal como braço do Inquérito Civil, deixou de enviá-lo à autoridade judicial competente pela fiscalização dos atos investigativos do Ministério Público – o que afeta frontalmente os direitos do investigado. 



    Diante de tal omissão, impetrou-se no dia 02/04/2025 habeas corpus (n. 5001432- 32.2025.8.21.0066) junto à Autoridade Coatora para que ordenasse, nos moldes do já decidido por este STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o envio do procedimento investigatório ao Juiz de Garantias. O writ foi impetrado 13:38:53. 



    [N]o entanto, o Promotor Reclamado apresentou denúncia contra o Reclamante às 18:34:05 do dia 02/05/2025, dia em que a Autoridade Coatora recebera o habeas corpus e que intimou o Promotor Reclamado acerca do writ somente 2 horas antes – tempo não muito razoável para a produção de uma denúncia. A denúncia gerou a ação penal n. 5001449- 68.2025.8.21.0066.”



    Anota que,



    A denúncia fora recebida pela Autoridade Coatora no mesmo dia em que negou mais uma vez a autoridade da decisão deste Pretório Excelso, no dia 07/05/2025, deixando esta mais uma vez de apreciar a nulidade dos atos de investigação de natureza penal que tenham ocorrido sem a fiscalização do Juiz de Garantias no momento do recebimento da denúncia.”



    E pontua,



    “O presente writ se volta a contestar omissão perpetrada pelo Juízo da Comarca Judicial de São Francisco de Paula/RS que propositadamente deixou de julgar habeas corpus voltado dar cumprimento à decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, diante da recusa do Promotor de Justiça do Ministério Público de São Francisco de Paula/RS em enviar Procedimento Administrativo voltado à propositura de Acordo de Não Persecução Penal (n. 00882.000.126/2025) e Inquérito Civil que o instrui (01872.001.490/2022) em que há indícios do cometimento de crime para o Juiz de Garantias.”



    Ao final, requer,  



    “liminarmente, que sejam todos os atos investigativos carreados pelo Promotor Reclamado após o marco de 30 dias após a publicação do acórdão de julgamento das referenciadas ADIs tornados nulos, bem como todos os atos na ação penal de n. 5001449-68.2025.8.21.0066, e que seja ordenada a remessa dos feitos administrativos (01872.001.490/2022, 00882.000.126/2025 e 00882.000.447/2025) ao Juiz de Garantias, nos termos da interpretação conforme a Constituição exarada por este Supremo Tribunal acerca do art. 3º-B, IV, do Código de Processo Penal nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. O fumus bonis iuris nasce da clareza da Lei Processual Penal. O periculum in mora reside na urgência decretada pelo STF, quando prescreveu serem nulas todas as investigações de cunho penal que não tenham sido remetidas no prazo de 30 dias contados da data da publicação do julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. ”



    É o relatório. 



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente